Tribunal: STF
Processo: RHC 227889
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. UNIDADE DE DESÍGNIOS (REQUISITO SUBJETIVO): AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 752.199/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente encontra-se em cumprimento de pena, consideradas 3 condenações pela prática dos crimes de roubo majorado. O Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus perante o STJ.



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Argumenta terem sido os delitos praticados com semelhante modus operandi, nas mesmas condições de tempo e lugar. Pondera que o simples fato de haver diferenças identificadas em cada delito não é capaz de afastar o liame subjetivo entre suas respectivas perpetrações.



    5. Busca o reconhecimento da continuidade delitiva.



    6. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 96).



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 102).



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, confirmando a visão adotada pelo Juízo da Execução Penal, entendeu inviável o reconhecimento da continuidade delitiva ante o não preenchimento dos requistos do art. 71 do Código Penal. Destacou a diversidade do modo de execução dos delitos, cometidos contra vítimas diferentes e em circunstâncias diversas, assim como não verificada a unidade de desígnios entre as condutas. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “Na espécie, é certo que os crimes que se busca o reconhecimento são de mesma espécie (roubo), foram praticados em período curto de tempo (28.03.2013, 27.04.2013 e 03.05.2013) e na mesma Comarca (Capital). No entanto, percebe-se que o ora acusado estava com comparsas distintos em todos os delitos, sendo que no primeiro crime assaltaram uma lotérica, sem roubar os funcionários, no segundo delito assaltaram uma lotérica e levaram os pertences do funcionários e, por fim, no último crime assaltaram um posto de combustível, seara onde também não levaram os pertences dos funcionários. 



    Veja-se, ainda, que no primeiro delito o acusado se evadiu do local em um veículo furtado, o qual estava sendo conduzido por um terceiro criminoso. No mais, observa-se que nos dias 28.03.2013 e 03.05.2013 o apenado contou com a participação direta de um comparsa, enquanto no dia 27.04.2013 o seu companheiro não participou da subtração dos valores e dos pertences dos funcionários, tendo em vista que ficou na porta aguardando o desenrolar da empreitada criminosa. 



    Não fosse isso suficiente, não haveria como se reconhecer a continuidade, haja vista que evidente a ausência de liame subjetivo entre os delitos, praticados com modus operandis distintos (em concurso com agentes diversos); não se trata de um desdobramento decorrente de um plano previamente formulado entre os agentes, mas sim crimes autônomos cometidos de acordo com as circunstâncias existentes naquele tempo e locais. 



    O que se verifica, in casu, não foi um desdobramento de um único crime em várias ações, mas sim crimes autônomos, cometidos em circunstâncias diferentes (com distinção entre o modus operandi e os estabelecimentos assaltados), o que afasta a ocorrência da continuidade e evidencia sim a habitualidade criminosa, fazendo-se do ilícito, em verdade, um meio de vida. 



    Assim, não há como se reconhecer a continuidade delitiva.” (e-doc. 7, p. 2, grifos nossos).



    9. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, ressaltando que alcançar conclusão diversa no tocante à existência do requisito subjetivo entre os delitos é inviável na estreita via do habeas corpus, considerando o óbice ao revolvimento fático-probatório (e-doc. 70).



    10. A conclusão não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual, para se configurar o crime continuado, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo a evidenciar que as condutas subsequentes são continuação da primeira). Dessa forma, diferencia-se a continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. A par disso, eventual superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao não atendimento do requisito subjetivo (unidade de propósitos), conforme afirmado pelo STJ, demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMADAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência “do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.114-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator